Tribunal: TJDFT
Processo: 0742769-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INADIMPLEMENTO. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. UNIFICAÇÃO. PRETENDIDA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ANÁLISE DO ART. 44, § 5o, DO CP. TEMA 1.106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 44, § 5o, do CP, na hipótese de nova condenação por pena privativa de liberdade, é conferido ao Juízo da Execução Penal a responsabilidade de deliberar sobre a reconversão, ficando a seu prudente juízo não aplicá-la, desde que presente a possibilidade de o sentenciado cumprir a pena alternativa anterior.
2. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106 ressalvou, de forma expressa, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso do cumprimento de pena restritiva de direitos (anterior) quando se tratar de apenado em regime aberto, ficando vedada a unificação automática das penas.
3. Sobrevindo novas condenações a penas privativas de liberdade, em regime fechado, após a condenação em que houve a substituição por pena restritiva de direitos, configura-se manifesta incompatibilidade no cumprimento simultâneo das penas, especialmente quando o agravante afirma não ter meios de quitar a pena pecuniária a ele imposta.
4. Recurso desprovido.